Tribunal: STF
Processo: ARE 1253680
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Referente às Petições nºs 19.683/2020 e 29.714/2020: a parte recorrente, representada por profissional da advocacia devidamente credenciado, requer a desistência parcial do recurso, em razão do advento de lei municipal que lhe concedeu isenção quanto ao IPTU.
    Tendo em vista o disposto no art. 21, VIII, do RI/STF, homologo a desistência parcial, nos termos em que requerida. O recurso terá regular seguimento quanto aos pontos remanescentes.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator